Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708933-43.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL GARCIA DA SILVA, GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA APELADO: COMPACTA PROMOTORA DE CREDITOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, GFT PROMOTORA DE VENDAS LTDA, RAFAEL GARCIA DA SILVA DESPACHO Intime-se GFT Promotora de Vendas Ltda. para manifestar-se acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal formulada por Rafael Garcia da Silva em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 56942041, p. 8). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator